Tribunal: STF
Processo: ARE 1602319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
1. REJEIÇÃO DAS TESES DE CONTINÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR/AGRAVADO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL VIA RECURSO MANEJADO NESTES TÓPICOS. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. 
O artigo 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, de sorte que as decisões interlocutórias que não se encontram ali previstas, como parte da ora atacada, nos pontos em que rejeitou os pedidos formulados pelas ré/agravante de continência e de ausência de interesse de agir do autor/agravado, não são impugnáveis via este recurso, mas sim como preliminar em sede de razões ou contrarrazões de apelação cível, na forma do que dispõe o artigo 1.009, §1º, também do referido Codex. 
2. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. 
Embora o colendo STJ tenha mitigado excepcionalmente a taxatividade do rol do Agravo disposto no artigo 1.015 do CPC. (REsp nº 1.704.520/MT), nas situações em que houver urgência/prejuízo decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, verifico que isso não está configurado na espécie quanto aos temas abordados não conhecidos, sendo inaplicável, portanto, tal precedente. 
3. INTERESSE JURÍDICO DA ANATEL NA CAUSA NÃO CONFIGURADO. 
A ANATEL não possui interesse na lide em que se discute meramente a qualidade da prestação de serviços aos consumidores, como na casuística, daí por que não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário e remessa dos autos originários à Justiça Federal. 
4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. 
É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. 
AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.” (e-doc. 18) 

No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 21, inciso XI; 22, inciso IV; 48, inciso XII; 93, inciso IX; e 109, inciso I, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que o "Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra a TIM, CLARO, OI e VIVO tendo como escopo a defesa dos direitos dos consumidores coletivamente tutelados, diante do fornecimento da prática abusiva de envio e fornecimento de serviço sem solicitação prévia dos consumidores, ofensa aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e publicidade, pelas operadoras de telefone Requeridas, quando da oferta e contratação dos serviços denominados Serviço de Valor Adicional – SVA" . 
Sustenta que
"a TIM apresentou Contestação demonstrando que o mérito da demanda sequer merece ser analisado, em razão da existência das seguintes questões de ordem pública: 
(i) a Ação Civil Pública está contida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 4ª Vara da Seção Judiciária de Goiânia-GO (proc. nº 0018530-72.2014.4.01.3500 – a causa de pedir, os pedidos e as partes são coincidentes); 
(ii) falta interesse de agir ao Parquet, na medida em que a TIM não cobra SVA sem a prévia contratação do serviço, pelos usuários; e 
(iii) não houve a regular inclusão da ANATEL no polo passivo do feito (litisconsorte necessária - ausência de pressuposto de constituição válida do processo). "

Aduz que, em decisão saneadora, o magistrado de 1º Grau "rejeit[ou] as preliminares suscitadas em Contestação e intim[ou] a ANATEL 'para no prazo de 30 (trinta) dias, esclarecer as questões de fato e de direito aduzidas na presente demanda, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria'".
Acrescenta que interpôs agravo de instrumento em face de referida decisão, o qual "não foi conhecido em parte, no que se refere a discussão acerca da continência da Ação Civil Pública em outra demanda em trâmite perante a Justiça Federal e da ausência de interesse de agir do Ministério Público, uma vez que [a] Eminente Desembargadora Relatora entendeu pela ausência de hipótese de seu cabimento (conforme rol previsto no art. 1.015, do CPC). Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, o recurso foi improvido". 
Sustenta que "mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração, [o Tribunal de origem] deixou de sanar as omissões verificas no referido v. acórdão recorrido, [sendo] necessário que este seja declarado nulo, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a fim de que este profira novo acórdão, desta vez sanando, de uma vez por todas, as omissões apontadas". 
Afirma, ainda, que "[d]iferentemente do que foi considerado no v. acórdão recorrido, o cabimento do Agravo de Instrumento da TIM está em consonância com o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI", já que "a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido".
Ressalta que "na Ação Civil Pública nº 0018530-72.2014.4.01.3500, em que se suscitou continência, foi proferida sentença reconhecendo que com relação à TIM 'o MPF não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a cobrança irregular por SVAs não autorizados pelo consumidor. De modo que a condenação [por danos morais coletivos] haverá de restringir-se somente à Vivo e à Claro'".
Nesse trilhar, assevera que "a conduta que se pretende 'ajustar' por meio desta demanda (oferecimento e cobrança de SVA sem a prévia solicitação do usuário), além de não ser praticada pela TIM, já consta de forma explícita em comando normativo, especificamente no art. 39, III, do CDC, o que evidencia a falta de interesse de agir do Ministério Público". 
Sem embargo, obtempera que "é inegável que a atuação da ANATEL está sujeita às mais importantes garantias constitucionais, cabendo a esta Agência (e não Poder Judiciário) verificar o (des)cumprimento das Normas de Telecomunicações não só pela TIM, mas também pelas demais operadoras de telefonia".
Assim, defende que "é medida de rigor que o presente Recurso Extraordinário seja provido, na medida em que o v. acórdão recorrido contrariou os arts. 21, XI, 22, IV, 48, XII, e 109, I, da Constituição Federal, tendo em vista que a ANATEL (Autarquia Federal) é litisconsorte necessária da Ação Civil Pública". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 40), a parte recorrente interpôs o competente agravo (e-doc. 49), havendo ulterior elevação dos autos a esta Corte. 
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a parte recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:

“III – DA REPERCUSSÃO GERAL 
20- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, deve o Recorrente, em sede de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões suscitadas no recurso, sob pena de não conhecimento do apelo extremo. 
21- No caso em tela, o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal ao desconsiderar não a competência da ANATEL por editar Normas do setor de telecomunicações. 
22- Conforme amplamente demonstrado pela TIM nas instâncias inferiores, a ANATEL editou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC (aprovado pela Resolução nº 632/2014), prevendo que o consumidor tem direito “a não ter cobrado qualquer valor alheio à prestação do serviço de telecomunicações sem autorização prévia e expressa” (art. 3º, XX): 
[...]
23- Logo, verifica-se que existe Norma editada pela ANATEL prevendo a necessidade de autorização prévia e expressa do usuário para cobrança de “valor alheio à prestação do serviço” (no caso, de SVA). E esta determinação, insista-se, sempre foi cumprida pela TIM. 
24- Cabe à ANATEL fiscalizar o cumprimento, pela TIM, das Normas por ela editadas. E, na hipótese de descumprimento, cabe à ANATEL aplicar as respectivas sanções, sob pena de indevida interferência na atividade na atividade desenvolvida pela Agência Reguladora.
25- A respeito do tema, vale transcrever decisão proferida pelo E. Ministro Presidente deste E. STF nos autos da Suspensão de Segurança nº 890/BA, no sentido de que “a atuação judicial sobre a atividade de regulação é excepcional, faltando razoabilidade à medida judicial que substituiu indevidamente a vontade da agência”:
[...]
26- Além disso, frise-se que este Recurso Extraordinário está sendo interposto em sede de Ação Civil Pública. E, conforme jurisprudência sobre o tema, só é possível o ajuizamento de demandas coletivas em casos em que está presente o requisito da “relevância social”: 
'XV - Consoante entendimento pacificado em jurisprudência desta Corte, o Ministério Público Federal tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando a proteção de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, sobretudo se evidenciada a relevância social na sua proteção.' (STJ - AgInt no REsp 1383955 – Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO DJU 13.04.2018 – grifos nossos) 

27- Portanto, se o presente caso possui “relevância social”, consequentemente possui repercussão geral, pois gerará efeitos erga omnes na área territorial que produzir seus respectivos efeitos. ” (e-doc. 31) (grifos acrescidos)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria a parte recorrente. 
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).
Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto e, na parte conhecida, o desproveu, com base na seguinte fundamentação:

"Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não depreendo motivos para alterar a decisão censurada. 
Depreende-se que a matéria controvertida neste agravo interno cinge-se à irresignação do agravante com a decisão vergastada, com reprodução dos argumentos lançados anteriormente. 
Assim, tendo em vista que a matéria já foi devidamente abrangida pela Decisão Monocrática, mister a manutenção da fundamentação exaustivamente delineada que exaure a análise dos argumentos do recorrente, in verbis: 
'Dito isso, doravante, passo ao enfrentamento do Agravo de Instrumento. 
E, não obstante a argumentação lá expendida pela recursante, entendo que referido recurso é incabível/inadequado para discutir as teses por ela soerguidas de continência e da ausência de interesse de agir do autor/agravado, afastadas pelo Juízo de 1º grau, senão vejamos.
Dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, já vigente à ocasião da prolação e publicação da decisão impugnada, bem como do meio impugnativo agitado, que:
[...]
Ora, da análise minudente do dispositivo legal supratranscrito, verifico claramente que a discussão acerca de eventual continência da ação civil pública em outra demanda em trâmite na Justiça Federal e de suposta ausência de interesse de agir do seu promovente não estão dentre aquelas situações lá arroladas, ficando, portanto, fora no rol de circunstâncias impugnáveis via Agravo de Instrumento.
É que no novo sistema recursal criado pelo CPC, a incidência do Agravo de Instrumento foi restringida às casuísticas preconizadas no artigo 1.015, incisos I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único), que, como dito alhures, não abarcam a realidade dos temas retrocitados. 
Destarte, frise-se: considerando que o regramento legal do Agravo de Instrumento estatuído no CPC apresenta um rol taxativo de hipóteses de cabimento deste recurso e a decisão ora ataca-da, nos pontos mencionados (continência e ausência de interesse de agir) não se amolda a nenhuma delas, é imperioso reconhecer a inadmissibilidade de parte da presente insurgência recursal, devendo as questões ora suscitadas/debatidas serem arguidas, se for o caso, somente em sede de preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação Cível, na forma do artigo 1.009, §1º, do mencionado Codex.
[...]
Ademais, embora o colendo STJ tenha mitigado excepcionalmente a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC (REsp nº 1.704.520/MT), nas situações em que houver urgência/prejuízo decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, verifico que isso não está configurado na espécie, sendo inaplicável, portanto, tal precedente. 
Nessas circunstâncias, dada a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso (cabimento), é inevitável o seu não conhecimento quanto aos aludidos assuntos.
[...]
Enfim, saliento ser entendimento assente na jurisprudência hodierna que “A ANATEL não possui interesse na lide em que se discute meramente a qualidade da prestação de serviços aos consumidores” (TJGO, 1ª C. Cível, A.I. nº 5122705- 59.2018.8.09.0000, Rel. Dr. Sérgio Mendonça de Araújo, ac. unânime de 15/02/2019, DJe de 15/02/2019), como na casuística, daí por que não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário, com remessa dos autos originários à Justiça Federal.
[...]
Portanto, os fundamentos embasadores do inconformismo da parte agravante não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois em nada inovaram o feito, até porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de afirmar que, para eventual reconsideração da decisão atacada, faz-se mister a superveniência de fatos novos.
[...]
Destarte, a par desse contexto, inexistindo argumentos a corroborar com a reconsideração da decisão ora recorrida e, estando ela em consonância com a jurisprudência cristalizada no colendo Superior Tribunal de Justiça, desnecessárias maiores delongas acerca do tema. 
Ante tais considerações e atento ao disposto no art. 364, § 3º do RITJGO, deixo de reconsiderar o ato e submeto a insurgência à apreciação do órgão colegiado, manifestando-me, desde logo, pelo CONHECIMENTO mas DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno" (e-doc. 18) (grifos acrescidos)

Nesse contexto, para acolher a pretensão da parte recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem acerca da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, bem como sobre as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil), operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 828. 1. Por ocasião do julgamento do ARE-RG 891.653, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, DJe 3.8.2015 (Tema 828), o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexiste repercussão geral do tema relativo à inclusão da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária – e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria infraconstitucional. 2. Assentada a ausência de repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso, de modo que não há falar em descumprimento de decisão desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33505 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 11/0/2021 -grifei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. ASSISTENTE SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1524602 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 20/02/2025 - grifei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários sucumbenciais, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente